Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF 2020. PEDIDO DE ADESÃO. INDEFERIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. NÃO ATENDIDA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETO 41.463/2020 E LEI COMPLEMENTAR 976/2020.

1. Não sendo atendido o prazo previsto no Decreto Distrital 41.604/2020 para a apresentação da complementação documental indicada pela Administração, é cabível o indeferimento do pedido de adesão ao REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar Distrital 976/2020.

2. Negou-se provimento ao apelo.